Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WALTER OLIVEIRA BORGES - CPF: 013.698.691-93 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

II - A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1000333-49.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1008191-50.2022.8.11.0006 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 155029173 o relator conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 155936173 que não obstante os fundamentos da decisão monocrática, é certo que ela não deve prosperar, pois destoa da jurisprudência do STJ. Isso porque, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que imprescindível o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário quando o aviso de recebimento retorna com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Nesse particular, é preciso considerar que o código de processo civil elencou no art. 926 o dever dos tribunais de observar a jurisprudência e mantê-la estável e coerente, exprimindo deferência ao princípio da segurança jurídica;

Afirma que não é admissível o protesto cartorário para fins de constituição em mora se não houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário. Com todo respeito e deferência a ilustre relatora, mas veja que este posicionamento tumultua o art. 926, do código de processo civil e provoca desestabilização no dever de coerência e segurança jurídica, pois a jurisprudência maciça entende que é indevido, repita-se, o protesto cartorário para fins de constituição em mora, caso não haja o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário;

Sustenta que em que pese este conspícuo relator tenha NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante, é certo que não se deu a devida atenção as razões ali apresentadas, mormente porque o recurso está alicerçado em firme posicionamento jurisprudencial. Dessa maneira, sem embargos da fundamentação constante na decisão, é certo que o ilustre relator tem entendimento consolidado no sentido oposto ao que está sendo defendido no presente recurso de agravo de instrumento. De toda sorte, é preciso considerar que o A.R da suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU AO AGRAVANTE, bem como o mesmo somente tomou conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo foi arbitrariamente apreendido;

Requer a reforma da decisão monocrática e provimento ao recurso de agravo de instrumento, como é de costume nessa corte. Caso entenda por se posicionar pela manutenção da decisão monocrática, requer seja instaurado o incidente de uniformização de jurisprudência, para pacificação do tema, porquanto há profunda divergência jurisprudencial a respeito da matéria ora debatida;

Contrarrazões sob ID. 158230684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão nº 1008191-50.2022.8.11.0006, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em resumo, alega o agravante (i) a ausência de constituição em mora do devedor, ante a devolução do Aviso de Recebimento com informação: “devolvido ao remetente – endereço insuficiente, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69; (ii) que a agravada sequer realizou o protesto de título; (iii) necessidade de se aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos, pois não foi regularmente constituída em mora, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei 911/1969; (iv) litigância de má-fé da instituição financeira.

Pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo. Seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 94043836-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “endereço insuficiente”, na tentativa de entrega realizada (ID 94043836-Pág.2-origem).

Nesse sentido, o autor procedeu-se ao protesto mediante intimação por publicação por meio de edital (ID 94043837-origem), já que a notificação pessoal restou frustrada, porquanto o endereço fornecido pelo Agravante quando da assinatura do contrato se mostrava insuficiente.

Como sabido, o protesto por edital somente será possível após a prévia tentativa de entrega da notificação por escrito no endereço do devedor.

Assim dispõe o art. 15 da Lei nº. 9.492/97:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante".

Desse modo, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal, válido se apresenta o protesto por edital e, consequentemente, a comprovação da mora da parte devedora.

A propósito do assunto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.” (N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. II - A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. III - Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “ausente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora da ré/devedora fiduciária.” (N.U 1014529-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (N.U 1016223-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR EDITAL - ENDEREÇO INCERTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO/IMPEDIMENTO CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por edital da devedora, restou comprovada a sua constituição em mora. O § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, incluído pela Lei nº 13.043, de 2014, passou a permitir que o Magistrado, nas ações de busca e apreensão, lance, via RENAJUD, restrição à circulação do bem, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada.” (TJ-MG - AI: 10000170447676001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/11/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada à agravada, conforme consta no contrato carreado no ID 94043830-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar ainda, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, mas não proibiu que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título, até mais formal e que goza de fé-pública.

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, não houve apreciação pelo juízo a quo, sendo descabida a sua análise nesta Instância sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023